Tribunal: CARF
Processo: 10880.951669/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.951669/2008-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.461 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
PROMÁQUINA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ANO-CALENDÁRIO: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
Ementa:
ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANALOGIA. VEDAÇÃO
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção, não sendo possível portanto por analogia estender a outras pessoas
jurídicas benefício fiscal instituído por lei exclusivamente para as instituições
financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O processo em exame deve sua origem à declaração de compensação anexa às fls.
10/13, transmitida eletronicamente pela empresa Promáquina Comercial Ltda. com o
propósito de compensar débito próprio com suposto crédito de Cofins oriundo de
pagamento indevido que teria realizado em 21/08/2003 no montante de R$ 258.243,22.
A unidade jurisdicionante do sujeito passivo, em despacho decisório eletrônico
proferido na fl. 2, negou homologação à compensação declarada devido à não
confirmação da existência de crédito, esclarecendo que o pagamento indicado no
PER/DCOMP não fora localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951669/2008-12
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951669/2008-12

Tomando ciência da decisão em 02/12/2008 (fls. 7 e 9), a contribuinte apresentou de
forma tempestiva a manifestação de inconformidade anexa às fls. 14/24, na qual tece os
seguintes argumentos:
Afirma inicialmente que seu crédito provém dos recolhimentos de Cofins por ela
realizados, os quais considera indevidos, uma vez que, pelo princípio da isonomia,
presente em diversos dispositivos da Constituição Federal, o tratamento diferenciado
dispensado às entidades financeiras pela lei complementar n° 70/91, que as desobrigou
de recolher essa contribuição, deveria ser estendido a todas as empresas,
independentemente de sua denominação jurídica.
Esclarece que, guiada por esse raciocínio, procedeu ao levantamento de todos os valores
pagos a título de Cofins no período de agosto de 1993 a dezembro de 1997, apurando o
montante de R$ 258.243,22, como se observa na planilha anexa aos autos.
Assim — continua — o direito creditório reivindicado não se acha em um único DARF,
como consta no despacho decisório, correspondendo na verdade ao somatório dos
recolhimentos de Cofins realizados no referido período.
Alega ainda que o débito declarado não poderia sofrer incidência de multa de mora,
visto que — além de ela ter caráter nitidamente sancionatório, consoante a
jurisprudência e a doutrina citadas — a confissão de dívida se deu antes de qualquer ato
administrativo, de modo que se deve aplicar ao caso o instituto da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN.
Encerrando suas considerações, requer o “deferimento” do “pedido” de compensação.
A 6a Turma da DRJ em São Paulo julgou a manifestação improcedente, nos
termos do Acórdão no 16-39.362, de 29 de maio de 2012, cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Averiguada a inexistência do crédito utilizado, deve-se negar homologação à
compensação declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997
ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANALOGIA. VEDAÇÃO
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção,
não sendo possível portanto por analogia estender a outras pessoas jurídicas benefício
fiscal instituído por lei exclusivamente para as instituições financeiras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os mesmos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951669/2008-12

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O recorrente invoca o princípio da isonomia para fundamentar e a inclusão de sua
atividade econômica na lista do parágrafo 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/91, que geraria
uma exclusão do pagamento da COFINS, de acordo com o parágrafo único do art. 11 da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991.
“Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1° do art. 23
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro
das instituições a que se refere o § 1° do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais
normas da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações posteriormente
introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam
excluídas do pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída pelo
art. 1° desta lei complementar.”
O pedido da interessada não merece prosperar, pois carece de fundamento nos
seguintes aspectos: O primeiro se refere a uma interpretação teleológica dos artigos em questão.
O legislador, quando elaborou a referida lista, visava determinar de forma definitiva as
atividades econômicas que teriam um tratamento diferenciado. Por isso, elencou-as em uma lista
taxativa, um verdadeiro numerus clausus conforme explicitado na exposição de motivos, sem dar
oportunidade a uma eventual inclusão.
O segundo aspecto diz respeito a interpretação equivocada feita pelo contribuinte
acerca do princípio da isonomia. Ele desprezou o postulado fundamental esculpido no bojo do
princípio, qual seja: “tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual”. Aplicando
este ensinamento ao caso concreto, estaríamos diante de uma violação ao princípio invocado,
caso houvesse um tratamento diferenciado entre as sociedades contempladas pela lista ou entre
as sociedades não incluídas. Assim, contrariar a isonomia é discriminar pessoas pertencentes a
um mesmo grupo.
Noutro giro, não se pode perder de vista que o art. 150, § 6o da Constituição
Federal e o art. 176 do Código Tributário Nacional – CTN - preveem que isenção somente pode
ser concedida por meio de lei específica. E o art. 111 do CTN veda expressamente a aplicação de
interpretação extensiva aos artigos de lei que versem sobre isenção.
Com essas considerações, resta demonstrado o caráter taxativo da lista advinda do
parágrafo 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, sem a possibilidade de inclusão de nenhuma nova
atividade.
A lista prevista no parágrafo 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91 inclui bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas.
A recorrente tem como objeto social o comércio de máquinas, ferramentas,
equipamentos e abrasivos em geral. Logo, sua atividade não está prevista na lista do citado
ditame legal, de forma que a isenção da Cofins prevista no parágrafo único do art. 11 da Lei
Complementar no 70/1991 não se aplica a ela.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.461 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.951669/2008-12

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital